Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PROMISSÁRIO COMPRADOR. PRECEDENTES. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto do decisum vergastado, restou atendido o princípio da dialeticidade. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no 1.483.930/DF, vinculado à sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos (Tema no 949), o prazo prescricional da pretensão relativa à cobrança de despesas condominiais é de cinco anos. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida pelo registro do compromisso de compra e venda, mas, sim, pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). Para que o promitente vendedor isente-se da responsabilidade das despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador são necessários dois requisitos: (i) que o promissário comprador seja imitido na posse e (ii) que o condomínio tenha ciência inequívoca da transação, o que ocorreu na hipótese dos autos.